Tribunal: STF
Processo: ARE 1134558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Desconto antecipado. Local de produção do insumo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 6. Razões do recurso extremo dissociadas do que decidido pelas instâncias de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.